Tribunal: TJDFT
Processo: 0004896-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Conforme o artigo 272, §5o do Código de Processo Civil, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. No presente caso verifica-se que a parte embargante pugnou, expressamente, em seu recurso Id. 15959497, para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, inscrito na OAB — DF sob o no 16.785, contudo, o nome do referido advogado não constou da publicação do acórdão referente ao julgamento dos embargos de declaração conforme se verifica na certidão de promoção Id. 21233916. Ante o exposto, revogo a certidão de transito em julgado, Id. 18825153 e defiro a reabertura do prazo recursal tão somente para a parte CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI pugnada na petição Id. 19059760, o qual terá por termo a quo a publicação da presente decisão. Determino ainda que todas as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, inscrito na OAB — DF sob o no 16.785. Intime-se.